Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704448-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE CASTRO E SANTOS AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Guilherme de Castro e Santos contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O embargante alega que a decisão embargada consignou a ausência de prova suficiente para demonstrar sua hipossuficiência. Acrescenta que o entendimento foi adotado em razão da falta de declaração de sua genitora e pela não apresentação de cópia da carteira de trabalho sem anotações. Sustenta omissão quanto ao argumento de que os documentos supramencionados são inexistentes. Argumenta que a ausência de obrigatoriedade de declaração do imposto de renda da pessoa física indica a certeza de que o sujeito tributário não recebe rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), o que equivale a dois (2) salários-mínimos. Defende que a decisão embargada trata-se de decisão surpresa porquanto no despacho de intimação não foi explicitado os elementos específicos de comprovação da hipossuficiência exigidos. Afirma que emitiu a carteira de trabalho e obteve declaração de sua genitora, a fim de comprovar sua completa dependência financeira. Requer a juntada dos documentos de id 56091069 e 56091070. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e atribuir-lhes efeitos infringentes para deferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O embargante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento da documentação de id 56091069 e 56091070 em razão da preclusão temporal e do não enquadramento nas hipóteses do art. 1.022 do Código de processo Civil (id 57086832). O embargante apresentou manifestação em que defende o conhecimento da documentação (id 57545684). A embargada apresentou contrarrazões (id 57166660). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O embargante juntou documentação relativa à carteira de trabalho e declaração de sua genitora ao opor os presentes embargos de declaração (id 56091069 e 56091070). Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, de modo que o seu cabimento exige a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa. A juntada da documentação mencionada não se fundamenta nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Destaco que o embargante foi intimado para comprovar sua alegada hipossuficiência e não apresentou os referidos documentos, o que enseja a preclusão temporal para a prática do ato. Acrescento que a documentação apresentada não se trata de documento novo nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço da documentação apresentada ao id 56091069 e 56091070. 2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO EMBARGADA O embargante sustenta a nulidade da decisão embargada por violação ao art. 10 do Código de Processo Civil. Alega que o despacho de id 55643006 não indicou quais os elementos específicos de comprovação de sua hipossuficiência seriam exigidos na decisão. Explica que a decisão embargada indeferiu seu requerimento em razão da ausência de declaração de sua genitora e da cópia da carteira de trabalho sem anotações, mas o despacho referido não mencionou essa documentação. O embargante interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu-lhe a gratuidade da justiça. O embargante foi intimado para comprovar a alegada hipossuficiência nessa instância recursal, oportunidade em que juntou declaração de hipossuficiência e extratos de sua conta bancária e do cartão de crédito de titularidade de sua genitora. Informou não possuir outros documentos para comprovar a ausência de renda (id 55770894). Os documentos juntados nos autos, no entanto, não servem à comprovação da alegada hipossuficiência conforme expresso na decisão embargada. Mencionada decisão consignou que os extratos da conta bancária revelam movimentação financeira, apesar de o embargante sustentar não auferir renda. Afirmou que os autos não estão instruídos com outros documentos capazes de comprovar sua hipossuficiência. Explicitou documentos facilmente obteníveis para fins de prova, como a carteira de trabalho e a declaração da genitora do embargante, inexistentes nos autos. Não se condicionou a comprovação da hipossuficiência do embargante a documentos específicos. A decisão embargada é clara ao afirmar que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, de modo que deve ser acompanhada de outros elementos de prova que sirvam para indicar capacidade financeira. A decisão embargada não se trata de decisão surpresa. Sua prolação foi precedida de intimação do embargante para a comprovação de sua alegada hipossuficiência financeira nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Os documentos apresentados foram considerados insuficientes para comprovar a veracidade das alegações do embargante, o que autoriza o indeferimento da benesse. Rejeito a preliminar de nulidade da decisão embargada. 3. MÉRITO O embargante alega omissão na decisão embargada. Sustenta que esta não se pronunciou quanto ao argumento de que não possuía carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, dentre outros comprovantes de renda. Não vislumbro o vício apontado. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam se pronunciar, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos por meio de um simples silogismo, ainda que implícito, de modo a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 18.4.2016. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 956677, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 07.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico-171) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Tribunal Regional Federal Terceira Região), Primeira Seção, julgado em 8.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico 15.62016) A controvérsia posta à discussão no agravo de instrumento, qual seja, a possibilidade de concessão de gratuidade da justiça ao embargante, foi devidamente tratada de forma clara, coerente e fundamentada. A decisão embargada consignou os debates quanto à necessidade da prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Afirmou que o entendimento adotado é o daqueles que entendem pela sua imprescindibilidade. Explicou que a concessão da gratuidade da justiça não exige a demonstração do estado de miséria absoluta, mas necessita da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou da família. Esclareceu que a declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Concluiu que os documentos juntados nos autos pelo embargante não são aptos a demonstrar a sua hipossuficiência. Confira-se trecho da decisão embargada no que é pertinente ao tema (id 55846092): Com razão o agravante quanto ao caráter pessoal do direito à gratuidade da justiça. O art. 99, § 6o, do Código de Processo Civil prevê que o direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. Os pressupostos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, portanto, devem ser preenchidos pelo próprio agravante e não por sua genitora em razão de sua natureza personalíssima. O agravante juntou aos autos 1) declaração de hipossuficiência, 2) faturas de cartão de crédito de titularidade de Ana Paula Scastro, sua genitora, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro, onde consta como adicional e 2) extrato de conta bancária de sua titularidade junto ao Banco de Brasília S.A. com saldo de R$ 43,83 (quarenta e três reais e oitenta e três centavos) em 30.11.2023 (id 55770895, 55770896, 55770897, 55770898 e 55770899). Os documentos juntados aos autos não demonstram, ao menos neste juízo de cognição não exauriente, a alegada hipossuficiência do agravante e não são aptos a comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com as verbas sucumbenciais. O agravante alega que vive às expensas de sua genitora, mas não apresentou qualquer declaração desta. O extrato de sua conta poupança revela movimentações bancárias nos meses de setembro a novembro de 2023, não obstante sustentar que não possui renda. O agravante não apresentou cópia da carteira de trabalho sem anotações a fim de provar sua condição de desemprego. Ressalto que a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, devidamente comprovados. Esse não é o caso dos autos. É permitido o indeferimento da gratuidade da justiça caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. Confiram-se julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: (...) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe, ao menos em sede de cognição sumária, o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. A decisão foi clara ao consignar a necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada e a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. A mera alegação de impossibilidade para arcar com as custas processuais desacompanhada de documentos comprobatórios não permite o deferimento da benesse. O embargante apresentou a seguinte documentação: 1) declaração de hipossuficiência, 2) faturas de cartão de crédito de titularidade de Ana Paula Scastro, sua genitora, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro, onde consta como adicional e 2) extrato de conta bancária de sua titularidade junto ao Banco de Brasília S.A. com saldo de R$ 43,83 (quarenta e três reais e oitenta e três centavos) em 30.11.2023 (id 55770895, 55770896, 55770897, 55770898 e 55770899). A decisão agravada afirmou que os documentos supracitados não são aptos a comprovar a alegada hipossuficiência. Esclareceu que o extrato da conta poupança revela movimentações bancárias nos meses de setembro a novembro de 2023, não obstante o embargante sustentar ausência de renda. Explicou que o embargante argumentou viver às expensas de sua genitora e não desempenhar atividade remunerada, mas não comprovou as suas alegações. Explicitou documentos possíveis de serem juntados nos autos e que serviriam aos fins de prova. Concluiu que os elementos apresentados pelo embargante não permitem aferir com segurança a sua hipossuficiência, ônus de que não se desincumbiu. O apontado pelo embargante não se trata de omissão, mas de interpretação diversa dos fatos e da expressão de seu inconformismo quanto ao resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Resta evidente a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reforma do julgado de acordo com os seus interesses, o que não é permitido. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Destaco que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator